Tribunal: TJDFT
Processo: 0715267-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que a ré – Clean Service Reformas, Manutencão e Servicos Gerais LTDA - ME -, formulara, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil e da Lei no 1.060/50. Considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, nem lhe fora concedida a benesse anteriormente, tanto que a sentença lhe impusera as verbas de sucumbência sem nenhuma ressalva[2], assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo que, agora, deverá ser consumado na forma dobrada. I. Brasília-DF, 20 de julho de 2020 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação – ID 17484765. [2] - Sentença – ID 17484763.